Tribunal: STF
Processo: ACO 313
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-12
Data de publicação: 1983-05-12

Ementa:
1. Constitucional. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária.
2. Inexistindo litígio entre a União e Estado, é incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária.